Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO MEDIANTE FRAUDE. DADOS INCOMPATÍVEIS COM A SITUAÇÃO DO CONSUMIDOR. SAQUES SUCESSIVOS NO MESMO DIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Se a autora, idosa, aposentada pela previdência social com proventos de um salário-mínimo, parte hiper vulnerável na relação jurídica, nega que tenha celebrado contrato de empréstimo com o banco réu, cabe a este demonstrar a legitimidade do negócio.
4. É incompatível com a situação social e econômica da autora a celebração de dois contratos de empréstimos de R$ 10.244,20 e R$ 9.845,27 a serem pagos respectivamente em 24 parcelas de R$994,85 (juros de 7,99% ao mês) e 18 parcelas de R$1.337,36 (juros de 11,99%), cujas prestações mensais somadas equivalem a quase o dobro dos rendimentos da autora que aufere aposentadoria bruta de um salário-mínimo.
5. A assinatura do primeiro contrato celebrado em 23 de fevereiro de 2022 (ID 46242366) apresenta traços firmes e contornos arredondados, enquanto a assinatura da identidade da autora possui traços irregulares (ID46238799); e o segundo contrato foi celebrado em 6 de abril de 2022 em estabelecimento de correspondente bancário localizado em Santo Antônio do Descoberto (ID 46242367), enquanto a requerente reside na Ceilândia.
6. Além dessas inconsistências indicativas de fraude, foram realizados nove saques de R$1.000,00 e um de R$900,00 no dia 23 de fevereiro de 2022, e sete saques de R$1.000,00 em 7 de abril de 2022, logo após a celebração dos empréstimos, movimentações absolutamente incompatíveis com a realidade do consumidor que, repita-se, recebe apenas um salário-mínimo de proventos brutos de aposentadoria.
7. Corrobora ainda a ocorrência de fraude o fato de os saques terem sido realizados em caixas eletrônicos cuja localização não foi esclarecida pelo banco, que poderia ter apresentado as imagens para a identificação do sacador.
8. Diante desse cenário fático, merece ser mantida a sentença que declarou nulos os contratos de empréstimo e determinou a cessação dos descontos das parcelas da conta bancária da autora.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.